Tribunal: TJMT
Processo: 1003438-54.2025.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003438-54.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acumulação de Proventos, Professor]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA DAS GRACAS CHAVES BORGES SOARES - CPF: 009.053.461-14 (RECORRENTE), ROBIE BITENCOURT IANHES - CPF: 384.764.011-91 (ADVOGADO), ANDREIA PINHEIRO - CPF: 719.239.931-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

RECURSO Nº:
1003438-54.2025.8.11.0003.

ORIGEM:
1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

RECORRENTE:
ESTADO DE MATO GROSSO.

RECORRIDA:
MARIA DAS GRAÇAS CHAVES BORGES SOARES.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

DATA DE JULGAMENTO:
15 A 18/9/2025.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES ENTRE 2021 E 2024. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO LEGAL PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 600/2017. NULIDADE DOS CONTRATOS. FGTS DEVIDO. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NA FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo, declarou a nulidade de contratações temporárias realizadas entre 2021 e 2024, em razão de sucessivas renovações além do prazo máximo legal, e condenou o reclamado ao pagamento de FGTS relativo ao período, com correção monetária e juros, além de fixar honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso; (ii) definir se é admissível a juntada de documentos novos em sede recursal; (iii) estabelecer se as contratações temporárias sucessivamente renovadas ultrapassaram o limite legal, atraindo a nulidade e o consequente direito ao FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O efeito suspensivo previsto no art. 43 da Lei nº 9.099/1995 exige risco de dano grave de difícil reparação, o que não se configura no caso concreto.

4.

A juntada de documentos em fase recursal somente é admitida nas hipóteses do art. 435 e art. 517 do CPC, bem como do art. 33 da Lei nº 9.099/1995; fora dessas hipóteses, é inadmissível.

5.

A Constituição Federal de 1988 (CF/1988), em seu art. 37, II e IX, exige concurso público como regra e permite contratação temporária apenas em casos de necessidade temporária de excepcional interesse público, observados os prazos definidos em lei.

6.

A Lei Complementar Estadual nº 600/2017, em sua redação original, fixava o prazo máximo de 12 meses para contratações de professores temporários, admitindo prorrogação por igual período, totalizando 24 meses.

7.

Os vínculos laborais extrapolaram o limite legal de 24 meses, configurando nulidade absoluta dos contratos, nos termos do art. 37, § 2º, da CF/1988.

8.

O art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 assegura o recolhimento do FGTS em favor do trabalhador cujo contrato seja declarado nulo, desde que tenha prestado serviço e mantido o direito ao salário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O efeito suspensivo previsto no art. 43 da Lei nº 9.099/1995 não se aplica quando ausente risco de dano grave de difícil reparação.

2.

A juntada de documentos na fase recursal só é admitida nas hipóteses do art. 435 e 517 do CPC e do art. 33 da Lei nº 9.099/1995.

3.

A contratação temporária de professores que ultrapassa o prazo máximo de 24 meses previsto na LC/MT nº 600/2017 é nula, nos termos do art. 37, § 2º, da CF/1988.

4.

Reconhecida a nulidade contratual, é devido o pagamento do FGTS, conforme art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II, IX e § 2º; Lei nº 9.099/1995, arts. 33, 43, 46 e 55; CPC, arts. 373, II, 435 e 517; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; LC/MT nº 600/2017, arts. 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 658.026, Tema 916; STF, Tema 551; STF, Tema 810.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática prolatada no ID 293114380, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando nulos os contratos realizados, com sucessivas renovações entre os anos de 2021 a 2024 e condenando o reclamado ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) entre os anos de 2021 e 2024.

O Juízo singular consignou, ainda, que os valores deverão ser acrescidos de correção monetária, a contar de cada inadimplemento obrigacional, pelo IPCA-E, e juros de mora a partir da citação válida, pela nova redação o art. 1-F da Lei nº 9494/97, instituído pela Lei nº 11.960 de 29/06/2009 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança) IPCA-E (Tema 810 STF) a partir da data em que a prestação se tornou exigível até 30/11/2021, e a partir de 1º/12/2021 pela SELIC (índice único para juros e correção), conforme a Emenda Constitucional 113/2021, respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Inconformada, a reclamante opôs embargos de declaração (ID 293114382), requerendo que o Juízo singular manifestasse expressamente quanto ao pedido do FGTS, referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2024, o que foi acolhido pelo magistrado (ID 293114386).

Em suas razões recursais,
o reclamado requer, preliminarmente, a concessão do efeito suspensivo, nos termos doa art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

No mérito, sustenta a
validade da contratação temporária, com base no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 658.026 do Supremo Tribunal Federal, bem como na autorização expressa da Lei Complementar nº 600/2017 do Estado de Mato Grosso. Ressalta que os contratos foram firmados com prazo determinado, em substituição a servidores efetivos afastados, mediante aprovação da autora em processo seletivo simplificado.

Esclarece a distinção entre nulidade e desvirtuamento da contratação temporária, sustentando que o direito ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço apenas se configuraria em caso de nulidade absoluta, o que não se aplica à hipótese dos autos. Invoca os Temas 916 e 551 do Supremo Tribunal Federal para diferenciar contratações ilegais sem concurso público e o mero desvirtuamento da contratação temporária, este último ensejando apenas o pagamento de décimo terceiro salário e férias proporcionais.

Aduz a inexistência de sucessivas prorrogações contratuais, pois os vínculos estabelecidos respeitaram os prazos legais previstos em normativo estadual. Apresenta jurisprudência das Turmas Recursais corroborando essa tese, bem como quadro demonstrativo com os prazos legais de vigência e prorrogação dos contratos temporários ao longo dos períodos em que a autora foi contratada.

Ao final,
requer, preliminarmente, a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, com o consequente afastamento da nulidade e do pagamento do FGTS, além da fixação de honorários de sucumbência.

O reclamante apresentou suas contrarrazões (ID 293114396), refutando os argumentos recursais e pugnando pela manutenção da sentença de primeiro grau.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, deixo de conceder o efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente, visto que não configura a hipótese delineada pelo art. 43,
caput
, da Lei 9.099/95.

Observa-se que o recorrente trouxe diversos documentos novos anexados ao recurso interposto, os quais deveriam ter sido juntados quando da apresentação de contestação, conforme dispõe o art. 373, II, do CPC
.

Sob esse viés,
considerando a conclusão nº 26 da 1ª Turma Recursal
, será aceita a apresentação de documentos na fase recursal, somente nos termos do art. 435 e 517, ambos do CPC, e art. 33 da Lei nº 9.099/1995,
o que
não
é o caso dos autos
. Nesse sentido:

CONCLUSÃO Nº 26
–
JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE SOMENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 435 E 517 CPC E ARTIGO 33 DA LEI N.º 9.099/95.

Superada as questões preliminares, passo à análise do mérito.

O cerne recursal versa sobre a nulidade dos contratos celebrados entre as partes e a consequente condenação do reclamado ao pagamento do FGTS pleiteado.

Compulsando os autos, verifica-se que o reclamante apresentou seus holerites relativos aos anos de 2021 a 2024 (IDs 293114372/293114374), demonstrando que laborou, como professor temporário, junto ao Estado de Mato Grosso, nos períodos de setembro 2021 a dezembro de 2024,
totalizando 35 (trinta e cinco) meses
.

A Constituição Federal de 1988 (CF/1988), no seu artigo 37, inciso IX, dispõe sobre a possibilidade de contração em caráter temporário de servidor com o fim de suprir
“a necessidade temporária de excepcional interesse público”
, excepcionando a regra geral da exigência de concurso público para o ingresso no serviço público (inciso II do mesmo artigo).
A saber:

Art. 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

(...)

IX – a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
.

(...)

§ 2º A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei
.
(grifei)

Conforme se extrai das fichas financeiras, o prazo máximo de 24 meses, previsto na legislação vigente à época da primeira contratação, não foi observado, fazendo jus o reclamante ao FGTS pelos períodos mencionados, diante da nulidade dos contratos.

Nesse contexto, a Lei Complementar Estadual nº 600/2017,
em sua redação original
,
vigente à época
, dispunha que as contratações temporárias observariam o prazo máximo de 12 (doze) meses, admitindo-se prorrogação,
por igual período
, vejamos:

Art. 2º Considera-se
necessidade temporária
de excepcional interesse público:

(...)

IV -
admissão de profissional da educação básica
, professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros, pela:

(Nova redação dada pela LC nº 719/2022)

(...)

b)
Secretaria de Estado de Educação - SEDUC
.

(Nova redação dada pela LC nº 719/2022).

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o
prazo máximo
de:

(...)

II -
12 (doze) meses
, nas hipóteses previstas nos incisos II,
IV
, V, VI e VIII
do art. 2º
; nos incisos I, II e IV do art. 4º e no art. 6º desta Lei Complementar; (redação original)

(...)

§ 2º Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem
prorrogação, por igual período
, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação (redação original)
(grifei).

Nesse passo, o artigo 19-A da Lei nº 8.036/1990 dispõe: “
É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário”.

Assim, com fundamento na documentação constante dos autos, a sentença recorrida
não
merece reforma.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025